Tribunal: TJDFT
Processo: 0737960-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO. CPC. ART. 480. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. Formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
3. Em suas razões recursais a recorrente reiterou os argumentos articulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular.
4. A eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). 4.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
5. Recurso desprovido.